Tribunal: STJ
Processo: 0001802-58.2014.8.02.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878527 - AL(2025/0082147-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO LARGO
PROCURADOR
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
AGRAVADO
: CIA ALAGOANA DE EMPREENDIMENTOS
ADVOGADOS
: YNAIARA MARIA LESSA SANTOS LIMA - AL005558
VICENTE NORMANDE VIEIRA - AL005598
ANDRÉ VINICIUS CERQUEIRA DE MELO - AL013326
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS CONTRA
MUNICÍPIO. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
§ 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE
ART. 206,
DO
PRAZO
QUINQUENAL
DO
DECRETO
No
20.910/1932.
PRECEDENTES. EXECUÇÃO EXTINTA. INVERSÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem apreciou, de forma clara e
fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não
havendo vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2. O contrato de locação firmado pela Administração Pública é regido
predominantemente pelas normas de direito privado, submetendo-se à
e, subsidiariamente, ao Código Civil. O ente público, ao
Lei no 8.245/1991
figurar como locatário, atua em paridade com o particular, sem as
prerrogativas de direito público.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, em relações jurídicas de direito
privado, como a locação de imóvel, a prescrição da pretensão de cobrança de
aluguéis contra a Fazenda Pública é a trienal, prevista no
§ 3o, I, do
art. 206,
Código Civil. Não incide o prazo quinquenal do Decreto no
que
20.910/1932,
se destina a regular relações tipicamente de Direito Público.
4. A regra do
do Decreto no
ressalva a aplicação das
art. 10
20.910/1932
prescrições de menor prazo previstas em outras leis, o que reforça a
incidência do prazo trienal do Código Civil à hipótese.
5. Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, a execução deve ser
extinta, com a inversão integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte
exequente.
6. Recurso especial provido para reconhecer a prescrição da pretensão
executiva e julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo a
execução, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56109435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a97273a-39f3-435f-ac50-79ee89dce0a9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/04/2026
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a97273a-39f3-435f-ac50-79ee89dce0a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878527 - AL(2025/0082147-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO LARGO
PROCURADOR
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
AGRAVADO
: CIA ALAGOANA DE EMPREENDIMENTOS
ADVOGADOS
: YNAIARA MARIA LESSA SANTOS LIMA - AL005558
VICENTE NORMANDE VIEIRA - AL005598
ANDRÉ VINICIUS CERQUEIRA DE MELO - AL013326
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS CONTRA
MUNICÍPIO. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
§ 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE
ART. 206,
DO
PRAZO
QUINQUENAL
DO
DECRETO
No
20.910/1932.
PRECEDENTES. EXECUÇÃO EXTINTA. INVERSÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem apreciou, de forma clara e
fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não
havendo vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2. O contrato de locação firmado pela Administração Pública é regido
predominantemente pelas normas de direito privado, submetendo-se à
e, subsidiariamente, ao Código Civil. O ente público, ao
Lei no 8.245/1991
figurar como locatário, atua em paridade com o particular, sem as
prerrogativas de direito público.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, em relações jurídicas de direito
privado, como a locação de imóvel, a prescrição da pretensão de cobrança de
aluguéis contra a Fazenda Pública é a trienal, prevista no
§ 3o, I, do
art. 206,
Código Civil. Não incide o prazo quinquenal do Decreto no
que
20.910/1932,
se destina a regular relações tipicamente de Direito Público.
4. A regra do
do Decreto no
ressalva a aplicação das
art. 10
20.910/1932
prescrições de menor prazo previstas em outras leis, o que reforça a
incidência do prazo trienal do Código Civil à hipótese.
5. Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, a execução deve ser
extinta, com a inversão integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte
exequente.
6. Recurso especial provido para reconhecer a prescrição da pretensão
executiva e julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo a
execução, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55811724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:24:05
Código de Controle do Documento: fc4ac808-b721-4548-b091-2720624de351

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MUNICÍPIO DE RIO
LARGO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas, assim ementado (e-STJ, fls. 163):

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA
DE ALUGUÉIS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO
CÍVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE
EXPRESSAMENTE SE MANIFESTOU SOBRE OS PONTOS CAPAZES DE,
EM
TESE,
LASTREAR
AS
CONCLUSÕES
DO
MAGISTRADO.
CUMPRIMENTO DA FORMALIDADE LEGAL.
DO CPC. TESE
ART. 489
REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DE
LEI ESPECIAL. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL
PREVISTO NO
o DO DECRETO-
TESE DE
ART. 1
LEI No 20.910/32.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO
ACOLHIDA. CONTRATOS DE LOCAÇÃO QUE EXCLUEM OS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. NATUREZA DE DIREITO PRIVADO.
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
APLICAÇÃO
DO

DA

ART.
56
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
LEI No 8.245/1991.
ENTENDIMENTO DA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE DEVERÃO SER CALCULADOS A
PARTIR DO INADIMPLEMENTO, ISOLADAMENTE, PELA TAXA SELIC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Rio Largo foram
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (e-STJ, fls. 220-238).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido negativa
(i)
e
do Código de Processo Civil
art. 1.022 art. 1.025
de prestação jurisdicional e
não sanadas, buscando o reconhecimento do
omissões/contradições
prequestionamento ficto diante da suposta ausência de enfrentamento específico das teses.
, porque não haveria título
(ii)
II, do Código de Processo Civil de 1973
art. 585,
executivo extrajudicial para os aluguéis de janeiro e fevereiro de 2009, inexistindo contrato
assinado por duas testemunhas, o que imporia a extinção da execução.
, pois a
(iii)
§ 5o, I, do Código Civil e
do Decreto
art. 206,
art. 10
20.910/1932
pretensão executiva de aluguéis seria regida pela prescrição trienal própria das relações privadas,
não incidindo o prazo quinquenal; subsidiariamente, o
do Decreto resguardaria o prazo
art. 10
menor.
, pois a sentença de
(iv)
e
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 11
art. 489,
primeiro grau teria sido genérica e sem fundamentação adequada, incidindo nas hipóteses do § 1o
do
o que acarretaria nulidade.
art. 489,
, porque, diante do parcial provimento da
(v)
do Código de Processo Civil
art. 85
apelação para aplicação da Taxa Selic, teria havido redução do valor executado, impondo a
inversão ou redistribuição do ônus sucumbencial em favor do Município.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 267-282).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Documento eletrônico VDA55811724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:24:05
Código de Controle do Documento: fc4ac808-b721-4548-b091-2720624de351

É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, o Município de Rio Largo opôs embargos à
execução contra a Cia Alagoana de Empreendimentos, sustentando inexistência de título
executivo extrajudicial quanto aos aluguéis de janeiro e fevereiro de 2009, prescrição trienal da
pretensão e excesso de execução quanto aos índices de correção e juros, requerendo,
sucessivamente, a extinção da execução sem julgamento do mérito ou a adequação dos encargos
conforme o
o-F da
art. 1
Lei 9.494/1997.
A sentença julgou improcedentes os embargos, adotando julgamento antecipado do
mérito (art. 355, I, do Código de Processo Civil), afastando a prescrição trienal para aplicar o
prazo quinquenal do
o do Decreto
reconhecendo a exigibilidade do título e
art. 1
20.910/1932,
condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa (e-STJ, fls. 95-102).
No acórdão, o Tribunal de Justiça de Alagoas conheceu e deu parcial provimento à
apelação apenas para determinar a aplicação isolada da Taxa Selic, rejeitando a nulidade da
sentença por falta de fundamentação, afastando a prescrição trienal em favor do prazo
quinquenal do
o do Decreto
e reconhecendo a prorrogação da locação com
art. 1
20.910/1932
base no
parágrafo único, da
como suporte do título executivo
art. 56,
Lei 8.245/1991
extrajudicial; nos subsequentes embargos de declaração, houve acolhimento parcial, sem efeitos
infringentes, para sanar omissão quanto aos honorários, mantendo-se o ônus sucumbencial em
razão de sucumbência mínima da embargada (e-STJ, fls. 163-175 e 220-238).
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, tendo impugnado os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Passo, assim, à análise das teses
recursais.
1. Da violação aos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil
O recorrente aponta negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, teria se omitido em analisar as teses de: (a)
inexistência de título executivo; (b) aplicação do prazo prescricional trienal; (c) nulidade da
sentença por ausência de fundamentação; e (d) redistribuição dos honorários sucumbenciais.
A pretensão não merece prosperar.
O acórdão recorrido e o julgado dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 163-175 e
220-238) apreciaram, de modo claro e fundamentado, as questões jurídicas essenciais ao
deslinde da controvérsia. O Tribunal
rechaçou expressamente a alegação de contradição
a quo
quanto à existência do título e à prescrição, consignando que os motivos do seu convencimento
estavam claros (e-STJ, fls. 224-225). Também afastou a tese de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação, por entender que o provimento de primeiro grau estava devidamente
motivado (e-STJ, fl. 230). Por fim, supriu a omissão relativa aos honorários advocatícios,
mantendo a distribuição original por entender configurada a sucumbência mínima da parte
embargada (e-STJ, fl. 233).
Documento eletrônico VDA55811724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:24:05
Código de Controle do Documento: fc4ac808-b721-4548-b091-2720624de351

O que se verifica é o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, o
que não se confunde com a existência de vício de omissão, contradição ou obscuridade. O órgão
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
Aliás, confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Afasta-se, portanto, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022

2. Da violação ao
§ 3o, I, do Código Civil, e ao
do Decreto no
art. 206,
art. 10
20.910/1932
Neste ponto, a controvérsia é estritamente de direito e reside na definição do prazo
prescricional para a cobrança de aluguéis em face da Fazenda Pública. O recorrente defende a
aplicação do prazo trienal do
§ 3o, I, do Código Civil, por se tratar de relação de direito
art. 206,
privado. O Tribunal de origem, por sua vez, aplicou o prazo quinquenal do
o do Decreto no
art. 1
20.910/1932.
Assiste razão ao recorrente.
O contrato de locação, ainda que uma das partes seja a Administração Pública, é
regido predominantemente pelas normas de direito privado, notadamente a
e,
Lei no 8.245/1991
Documento eletrônico VDA55811724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:24:05
Código de Controle do Documento: fc4ac808-b721-4548-b091-2720624de351

de forma subsidiária, o Código Civil. Isso ocorre porque o ente público, ao atuar como locatário,
despe-se de suas prerrogativas de autoridade e se nivela ao particular, estabelecendo uma relação
jurídica horizontal.
Nesse contexto, o prazo prescricional para a cobrança de aluguéis deve seguir a regra
específica prevista na legislação civil, qual seja, o prazo de 3 (três) anos, conforme dispõe o
§ 3o, I, do Código Civil. O prazo quinquenal estabelecido no
o do Decreto no
art. 206,
art. 1
é norma especial destinada a regular as dívidas passivas da Fazenda Pública
20.910/1932
decorrentes de relações jurídicas de direito público, não se sobrepondo à norma específica do
Código Civil que rege as relações locatícias.
A própria jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao reconhecer que, em se
tratando de cobrança de aluguéis contra a Fazenda Pública, a relação é de direito privado e,
portanto, o prazo prescricional aplicável é o trienal.
Confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A ausência de debate sobre a questão da ilegitimidade ativa dos herdeiros
no acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial nesse
ponto, por falta de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do
STF.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a pretensão de
cobrança de aluguéis e acessórios da locação prescreve em três anos,
conforme o
§ 3o, I, do Código Civil. O acórdão recorrido aplicou
art. 206,
corretamente o prazo prescricional trienal, alinhando-se à jurisprudência
do STJ.
3. A controvérsia sobre a prorrogação do contrato de locação por prazo
indeterminado é questão de fato, cuja revisão é vedada em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A manutenção do acórdão recorrido é medida que se impõe, considerando
sua conformidade com o entendimento do STJ e a impossibilidade de revisão
das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.629.571/RJ,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
9/2/2026,
13/2/2026,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA.
LOCAÇÃO.
MESMO PRAZO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
SÚMULA 150/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
6. O prazo prescricional para a pretensão executiva é o mesmo da ação de
conhecimento, conforme a Súmula 150 do STF, iniciando-se a contagem a
partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo
prescricional para cumprimento de sentença condenatória referente a
aluguéis e encargos acessórios é trienal, nos termos do
§ 3o, I, do
art. 206,
Código Civil. O acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55811724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:24:05
Código de Controle do Documento: fc4ac808-b721-4548-b091-2720624de351

8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relatora
, Terceira
AREsp n. 2.889.707/MG,
Ministra Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
15/12/2025,
18/12/2025,

"LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS
ATRASADOS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO N.o
AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO
20.910/32.
VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. O Decreto
regula relações jurídicas tipicamente de Direito
20.910/32
Público e, portanto, não deve reger as relações jurídicas de direito privado,
nas quais a Administração atua sem as prerrogativas que lhe são inerentes.
2. O negócio jurídico ora sob exame – locação de imóvel – é tipicamente de
direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração
Pública não basta para que preponderem os ditames específicos de direito
público em detrimento das normas de direito privado, inclusive as atinentes
à prescrição.
(...)
5. Recurso especial conhecido e provido."
(
relatora
, Quinta Turma, julgado
REsp n. 685.717/RO,
Ministra Laurita Vaz
em
DJe de
g.n.)
4/2/2010,
1/3/2010,

Ademais, o
do próprio Decreto no
estabelece que "
art. 10
20.910/1932
o disposto nos
artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos,
". Tal dispositivo reforça a prevalência do prazo
as quais ficam subordinadas às mesmas regras
trienal do Código Civil, por ser mais específico e de menor duração.
No caso dos autos, a execução foi ajuizada em 18 de dezembro de 2013, para a
cobrança de aluguéis relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. Considerando que o
prazo prescricional de três anos começou a fluir a partir do vencimento de cada parcela, é
inequívoco que a pretensão da parte exequente já se encontrava fulminada pela prescrição
quando da propositura da ação.
Diante do exposto, o acórdão recorrido violou o
§ 3o, I, do Código Civil, e o
art. 206,
do Decreto no
devendo ser reformado para reconhecer a prescrição da
art. 10
20.910/1932,
pretensão executiva.

3. Das demais teses recursais e da sucumbência
Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, ficam prejudicadas as demais teses
recursais relativas à inexistência de título executivo extrajudicial e à nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.
Com o provimento do recurso especial para julgar procedentes os embargos à
execução e, por conseguinte, extinguir a execução, impõe-se a inversão integral dos ônus
sucumbenciais. Assim, a parte embargada, ora recorrida, deverá arcar com a totalidade das
custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do
do Código de Processo
art. 85
Civil.
Fixo os honorários advocatícios em favor do Município de Rio Largo em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos à execução, em observância aos
critérios estabelecidos no § 2o do
do CPC.
art. 85

Documento eletrônico VDA55811724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:24:05
Código de Controle do Documento: fc4ac808-b721-4548-b091-2720624de351

Dispositivo
Ante o exposto,
, a
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
fim de reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, julgar procedentes os
embargos à execução para extinguir o processo de execução no 0002142-36.2013.8.02.0051.
Inverto os ônus da sucumbência, condenando a Cia Alagoana de Empreendimentos
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos à execução.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55811724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/04/2026 23:24:05
Código de Controle do Documento: fc4ac808-b721-4548-b091-2720624de351

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.878.527 / AL
Número Registro: 2025/0082147-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018025820148020051 00021423620138020051 18025820148020051 21423620138020051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO LARGO
PROCURADOR : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
AGRAVADO
: CIA ALAGOANA DE EMPREENDIMENTOS
ADVOGADOS
: YNAIARA MARIA LESSA SANTOS LIMA - AL005558
VICENTE NORMANDE VIEIRA - AL005598
ANDRÉ VINICIUS CERQUEIRA DE MELO - AL013326
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:01
Código de Controle do Documento: f03f415d-be9f-4d3e-8ad6-bdfd57c66a98

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:01
Código de Controle do Documento: f03f415d-be9f-4d3e-8ad6-bdfd57c66a98